Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706256-74.2018.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE SOBRINHO AGRAVADO: SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO contra a sentença de ID 67026100, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer que ajuizou em desfavor de ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, AC EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S/A e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI. A apelação não foi conhecida por esta relatoria com fundamento na deserção (ID 67694435). Os embargos de declaração opostos para impugnar referida decisão não foram conhecidos (ID 68628799). Os agravos internos apresentados contra a decisão que não reconsiderou a decisão agravada e que não conheceu dos embargos de declaração não foram conhecidos pelo colegiado recursal com aplicação de multa (ID 72660340). Determino que se aguarde, na Secretaria, o decurso do prazo recursal e, com a preclusão, que o trânsito em julgado seja certificado e os autos, remetidos ao juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 às 17:34:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora